Tribunal: TJSP
Processo: 2070336-97.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Promessa de compra e venda. Imóvel. Ação de indenização por danos materiais e morais. Insurgência contra r. decisão que indeferiu o pedido de fls. 458/460 e consignou estar preclusa a questão relativa ao rol de testemunhas. Incabível interposição de recurso de agravo de instrumento. Precedentes jurisprudenciais. Hipóteses que não se enquadram no rol taxativo do art. 1.015

Ementa:
Agravo de instrumento. Promessa de compra e venda. Imóvel. Ação de indenização por danos materiais e morais. Insurgência contra r. decisão que indeferiu o pedido de fls. 458/460 e consignou estar preclusa a questão relativa ao rol de testemunhas. Incabível interposição de recurso de agravo de instrumento. Precedentes jurisprudenciais. Hipóteses que não se enquadram no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC. Recurso não conhecido.
Embargos de declaração. Alegação de omissão, obscuridade e erro material na r. decisão guerreada. Inexistência. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.